Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-34.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800623-34.2019.8.14.0023

APELANTE: JOSE DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DE DADOS EM GFIPs. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DE PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-Prefeito do Município de Irituia contra sentença proferida em ação civil de improbidade administrativa, que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo por ato previsto no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, em razão de alegada omissão deliberada de dados nas GFIPs dos exercícios de 2015 e 2016, com repercussão em obrigações previdenciárias e fiscais do ente municipal. No recurso, o apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da juntada do inteiro teor do procedimento fiscal da Receita Federal nº 10280.720.965/2019-95, e, no mérito, sustenta a ausência de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da juntada do inteiro teor do procedimento fiscal que embasa a imputação de improbidade administrativa configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a sentença condenatória pode subsistir quando fundada em acervo documental parcial, sem prévia franqueza integral de acesso à prova essencial pela parte demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa se configura quando a parte é privada da produção de prova pertinente, necessária e potencialmente influente na formação do convencimento judicial.

O procedimento fiscal da Receita Federal constitui a matriz probatória da demanda, pois dele derivam a imputação de omissões nas GFIPs, a alegação de ausência de recolhimentos previdenciários e a afirmação de dano ao erário.

O requerimento defensivo de juntada integral do procedimento fiscal é específico, objetivamente justificado e voltado à verificação do estado final da apuração administrativa, inclusive quanto à permanência, modificação ou superação do débito tributário.

A alegação de que o documento inicialmente produzido pela Receita Federal trataria apenas de questões de fato, remanescendo apreciação jurídica por órgão administrativo competente, reforça a utilidade concreta da prova postulada para a adequada delimitação do suporte fático da imputação.

A independência entre as instâncias administrativa e judicial não afasta o direito da parte de acessar a integralidade da documentação que serve de fundamento à pretensão sancionatória deduzida em juízo.

A condenação em ação de improbidade administrativa exige observância rigorosa do contraditório substancial e da ampla defesa, sobretudo quando estão em causa sanções graves, como suspensão de direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e perda da função pública.

A exigência de impugnação circunstanciada de documento não integralmente disponibilizado à defesa não se mostra legítima quando a própria parte afirma, tempestivamente, não ter tido acesso completo ao conteúdo probatório.

O indeferimento da prova documental essencial compromete a formação regular do contraditório e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da juntada do inteiro teor de procedimento fiscal que constitui fundamento central da imputação em ação de improbidade administrativa configura cerceamento de defesa quando a parte demonstra a pertinência objetiva da prova requerida. 2. A independência entre as instâncias administrativa e judicial não dispensa a apresentação integral do acervo documental que embasa a pretensão sancionatória. 3. Em demanda de improbidade administrativa, a observância do contraditório substancial e da ampla defesa impede a manutenção de condenação fundada em prova documental fragmentária tempestivamente impugnada pela defesa. 4. Reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada com reabertura da instrução para requisição da documentação indispensável e novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 369 e 370; Lei nº 8.429/1992, arts. 10, 12, II, e 23-B, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5001676-02.2022.8.13.0514, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 08.11.2024, pub. 14.11.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5001923-73.2019.8.13.0518, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, j. 03.10.2024, pub. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO PARA ACOLHER PRELIMINAR
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800623-34.2019.8.14.0023.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
JOSÉ DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA.

APELADA:
MUNICÍPIO DE IRITUIA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ DE ANCHIETA LIMA DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos de Ação Civil de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MUNICÍPIO DE IRITUIA, na qual se imputou ao requerido, ex-Prefeito Municipal no período de 01/01/2013 a 31/12/2016, a omissão deliberada de dados nas GFIPs (2015 e 2016), com repercussões em obrigações previdenciárias e fiscais do Município.

Segundo consignado na sentença, as omissões apuradas em relatório fiscal da Receita Federal envolveram valores expressivos (R$ 1.460.532,58 em 2015 e R$ 3.926.938,78 em 2016), com indicação de contribuições previdenciárias não recolhidas e referência a valores retidos sem comprovação de destinação, além de débito histórico de R$ 5.165.844,66, posteriormente atualizado com multa e juros.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu por ato de improbidade do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, aplicando as sanções do art. 12, II, consistentes em: (a) suspensão dos direitos políticos por 8 anos; (b) multa civil em 10 vezes a remuneração percebida à época; (c) proibição de contratar com o Poder Público/receber benefícios e incentivos pelo prazo de 8 anos; (d) perda da função pública, além de custas processuais (art. 23-B, §1º).

No apelo, o recorrente sustenta, em síntese: (i) nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento/ausência de juntada do inteiro teor do procedimento fiscal da Receita Federal nº 10280.720.965/2019-95; (ii) no mérito, inexistência de dolo específico e de efetivo prejuízo ao erário, atribuindo a elaboração/entrega de GFIPs a setor contábil e invocando aprovação de contas e parcelamento do débito.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, defendendo suficiência do acervo probatório e a caracterização do dolo e do dano, bem como a inexistência de nulidade por indeferimento de prova.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, afastando o cerceamento de defesa e destacando a independência das instâncias, além da desnecessidade de revolvimento probatório quando o indeferimento de prova é motivado.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos formais, conheço da apelação.

Preliminar – Cerceamento de defesa, ante ao indeferimento/ausência do inteiro teor do procedimento fiscal.

Assiste razão ao apelante quanto à preliminar.

O cerceamento de defesa se caracteriza quando à parte é indevidamente subtraída a possibilidade de produzir prova pertinente, necessária e potencialmente influente na formação do convencimento judicial. Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, tal faculdade não se exerce de maneira absoluta, sobretudo quando a prova pretendida guarda relação direta com o núcleo fático probatório que servirá de fundamento para o julgamento.

No caso concreto, a controvérsia não reside em prova periférica ou secundária. Ao revés, o procedimento fiscal da Receita Federal constitui precisamente a matriz probatória da demanda, pois foi a partir dele que a parte autora construiu a imputação de omissões deliberadas nas GFIPs, de ausência de recolhimentos previdenciários e de dano ao erário, e foi também nele que a sentença lastreou a condenação.

O pedido defensivo, ademais, não se revelou genérico ou exploratório. O réu indicou, de forma objetiva, que o documento encartado nos autos não correspondia ao inteiro teor do procedimento administrativo-fiscal e afirmou que a complementação era indispensável para verificar o estado final da apuração, inclusive quanto à permanência, modificação ou eventual superação do débito tributário.

Há, ainda, elemento particularmente relevante nas razões recursais: o apelante aponta que, no documento inicial da Receita Federal, constaria informação de que a manifestação do auditor abrangeria apenas questões de fato, remanescendo a apreciação de questões de direito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, o que, em tese, poderia interferir no desfecho do procedimento administrativo-fiscal.

Essa alegação, por si só, reforça a utilidade concreta da prova requerida, pois evidencia que a documentação parcialmente juntada poderia não refletir, de modo exauriente, a situação final do crédito tributário e, consequentemente, a própria configuração do dano alegado.

Não se ignora que as instâncias administrativa e judicial são independentes. Contudo, esse argumento, embora apto a afastar eventual vinculação automática do juízo cível ao resultado do procedimento fiscal, não elimina o direito da parte de acessar a integralidade do acervo documental que embasa a imputação formulada em juízo.

A independência das instâncias não autoriza que a condenação judicial se firme com base em prova documental fragmentária, quando a parte, em tempo oportuno, postulou a sua complementação e demonstrou pertinência objetiva do requerimento.

Também não se mostra suficiente, para afastar a nulidade, a fundamentação lançada na decisão interlocutória de que eventual inconsistência deveria ser apontada “de forma circunstanciada”. Isso porque a própria defesa sustentou que não possuía acesso ao inteiro teor do procedimento fiscal, justamente por não ter sido o documento integralmente carreado aos autos nem requisitado à Receita Federal, o que enfraquece a exigência de impugnação minuciosa de um conteúdo ao qual a parte afirma não ter tido acesso completo.

Em demandas sancionatórias de improbidade administrativa, nas quais podem ser impostas sanções graves, como suspensão de direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e perda da função pública, impõe-se rigor ainda maior na observância do contraditório substancial e da ampla defesa. No caso, a sentença condenou o réu a severas penalidades com fundamento em elemento probatório cuja integral exibição foi tempestivamente requerida e indeferida.

Nessas circunstâncias, entendo configurado o cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento da prova documental postulada impediu a adequada formação do contraditório sobre documento essencial ao deslinde da causa e potencialmente decisivo para a aferição da própria existência do dano ao erário e do suporte fático da imputação.

Quanto ao assunto, segue jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e contrapostos em ação de reintegração de posse, sem permitir a produção de inspeção judicial requerida pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu cerceamento de defesa em virtude do encerramento da fase instrutória sem a realização de provas que seriam tidas como essenciais à apreciação da lide, ensejando a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis, mas, no caso dos autos, a prova pericial era essencial para apurar os limites dos terrenos e o suposto esbulho. 4. A ausência de prova técnica prejudica o julgamento do mérito e impõe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Sentença cassada. Processo remetido ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e produção de prova pericial técnica. Tese de julgamento: "O indeferimento de prova técnica essencial configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .24.374985-0/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 24.09.2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 50016760220228130514, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 08/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCÊNDIO - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA - ENERGIA ELÉTRICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E PERICIAL - NECESSIDADE E RELEVÂNCIA - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - O julgamento antecipado da lide pode configurar cerceamento defesa quando a produção das provas especificadas pelo requerente, no momento processual próprio, seja necessária para a elucidação da controvérsia - Tratando-se de matéria de fato e de direito, que comporta produção de provas, o indeferimento das provas pericial e testemunhal, oportuna e fundamentadamente requerida pela parte interessada, nega vigência ao artigo 369, do CPC, e vulnera o princípio do contraditório e da ampla defesa - O princípio do livre convencimento do juiz, consagrado pelo art. 370, do CPC, não pode sobrepor os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de evidente violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88 . (TJ-MG - Apelação Cível: 50019237320198130518, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução, a fim de que seja oficiada a Receita Federal para encaminhamento do inteiro teor do procedimento fiscal nº 10280-720.965/2019-95, assegurando-se, após a juntada, a manifestação das partes e posterior novo julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que:

seja expedido ofício à Receita Federal do Brasil, requisitando o envio do inteiro teor do procedimento fiscal nº 10280-720.965/2019-95;

após a juntada da documentação, seja reaberta vista às partes para manifestação, em observância ao contraditório e à ampla defesa;

cumpridas as providências instrutórias pertinentes, seja proferido novo julgamento, como entender de direito.

Prejudicado o exame, neste momento, das demais teses recursais de mérito.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 27/04/2026